Tribunal: TJDFT
Processo: 0010755-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1711) PROCESSO: 0010755-89.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (id. 20555026) opostos por RICARDO DE CARVALHO GUEDES contra despacho desta Presidência que determinou a remessa do agravo no recurso extraordinário ao STF. O embargante afirma, em síntese, contradição na apreciação do agravo no recurso extraordinário. Explica que houve a interposição conjunta dos recursos especial e extraordinário e que, no despacho de remessa do agravo no recurso extremo ao STF, deveria ter constado que, primeiramente, os autos iriam ao colendo STJ para julgar o agravo no recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O recurso é manifestamente inadmissível. Isso porque os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza. Ademais, não há que se falar em desobediência à regra prevista no artigo 1.031 do CPC. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Por fim, nada a prover quanto à petição de id. 20584896, tendo em vista a apreciação do presente recurso. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016